Tribunal: TJES
Processo: 5028296-03.2024.8.08.0035
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): ANA FLAVIA MELO VELLO
Órgão julgador: ANA FLAVIA MELO VELLO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2025-10-06

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5028296-03.2024.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: RAQUEL FERNANDES LUIZ RIBEIRO e outros
RECORRIDO: BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. e outros (4)
RELATOR(A):
ANA FLAVIA MELO VELLO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROJETO DE VOTO

Relatora
: Dra. Ana Flávia Melo Vello

Relatório dispensado (Enunciado 92 do FONAJE) e voto com fundamentação sucinta, na forma de ementa (Lei 9.099/95, art. 46).

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Defiro o benefício da Justiça gratuita à parte recorrente.

VOTO/EMENTA. RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. FRAUDE BANCÁRIA. CULPA EXCLUSIVA DO CONSUMIDOR. AUSÊNCIA DE FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. RECURSO DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

1. Trata-se de ação ajuizada por RAQUEL FERNANDES LUIZ RIBEIRO e KAYNAN FERNANDES DOS SANTOS (ora Recorrentes) em face do BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A., NU PAGAMENTOS S.A., PAGSEGURO INTERNET S.A., PAGBANK PARTICIPAÇÕES LTDA, PICPAY BANK - BANCO MULTIPLO S.A. e PICPAY SERVIÇOS S.A. (ora Recorridos). As requerentes alegam que foram vítimas de um golpe financeiro conhecido como "golpe da tarefa", sendo induzidos a realizar diversas transferências via PIX para contas de terceiros em diferentes instituições financeiras. Após a fraude, suas contas bancárias foram bloqueadas, o que lhes causou prejuízos financeiros e abalo moral. Buscam, assim, a restituição em dobro dos valores transferidos, o pagamento de indenização por danos morais existenciais, e o desbloqueio de suas contas bancárias.

2. A sentença objurgada julgou
improcedentes
os pedidos da exordial, resolvendo o mérito nos termos do art. 487, inciso I, do CPC, sob o fundamento de que a conduta danosa se deu por culpa exclusiva dos consumidores, que agiram de forma espontânea e negligente ao realizar as transferências, o que afasta a responsabilidade das instituições financeiras.

3. Em seu Recurso Inominado (ID nº 13938311), as Recorrentes, RAQUEL FERNANDES LUIZ RIBEIRO e KAYNAN FERNANDES DOS SANTOS, pugnam pela reforma total da sentença. Argumentam que a decisão de piso ignorou a responsabilidade objetiva das instituições financeiras (Súmula 479 do STJ) e o dever de segurança na prestação de serviços. Defendem que as transações atípicas e o bloqueio das contas configuram falha na prestação do serviço e dano moral. Os recorridos pugnam pela manutenção da sentença, em contrarrazões.

4. A sentença deve ser mantida por seus próprios fundamentos, nos moldes do art. 46 da Lei n.º 9.099/95, de modo que são adotadas as suas razões de decidir (STF, Tema n.º 451 das Teses de Repercussão Geral: “
Não afronta a exigência constitucional de motivação dos atos decisórios a decisão de Turma Recursal de Juizados Especiais que, em consonância com a Lei 9.099/1995, adota como razões de decidir os fundamentos contidos na sentença recorrida
”).

5. A relação jurídica entre as partes é de consumo, de modo que a responsabilidade da instituição financeira é objetiva, nos termos da Súmula nº 479 do STJ. No entanto, a referida súmula é inaplicável quando constatada a existência de culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro, conforme o art. 14, § 3º, II, do CDC.

6. No caso em análise, as provas apresentadas nos autos, especialmente as conversas via WhatsApp e Telegram, demonstram que as recorrentes, de forma voluntária, realizaram as transferências de valores para contas de terceiros, acreditando nas falsas promessas de retorno financeiro. A transação não ocorreu em razão de uma falha de segurança do sistema bancário, mas sim por uma ação das próprias consumidoras, que foram vítimas de golpe perpetrado por terceiro. As instituições financeiras, não tiveram participação no evento e as transferências foram realizadas por ordem direta das titulares das contas.

7. Desse modo, resta afastado o nexo causal entre a conduta do banco e o prejuízo sofrido pelos recorrentes. Não há que se falar em falha na prestação do serviço ou em responsabilidade do banco, que não pode ser responsabilizado por uma conduta externa que escapa à sua esfera de controle.

8. Em face dessas considerações,
CONHEÇO dos recursos inominados e, no mérito,
NEGO-LHES PROVIMENTO
, para manter a r. sentença
in totum
, inclusive por seus próprios fundamentos (art. 46 da Lei nº 9.099/95).

9. Condeno cada Recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios, o qual fixo em 10% (dez por cento) do valor da condenação (art. 55 da Lei nº 9.099/95), ficando suspensa, todavia, a exigibilidade de tal verba sucumbencial (custas e honorários) ante a concessão do benefício da justiça gratuita, conforme preleção do § 3º, do art. 98, do CPC.

Victor Moertenschlg da Costa Frias.

JUIZ LEIGO

VOTO

Acolho integralmente o projeto redigido pelo Juiz Leigo, e o adoto como razões da minha manifestação. É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)